Tribunal: TJDFT
Processo: 0736855-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA.
I – As informações anônimas, acrescida da atitude suspeita do usuário comprador que indicou a residência do paciente como sendo o local em que adquiriu entorpecente justificam o ingresso dos policiais na residência, haja vista a existência de indicativos seguros da prática do delito de tráfico de drogas. Neste contexto, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante, tampouco da apreensão efetuada pelos policiais.
II - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
III - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
IV – Ordem denegada.